Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico não obsta a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico, pois vedada a interpretação extensiva de normas penais “in malam partem”.
2. Recurso provido.